Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-68.2024.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de omissão no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) – Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento – Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.